Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725458-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL AGRAVADO: SAMUEL CARDOSO DE OLIVEIRA SOUZA, JULIANA MICHELE VICENTIN, JOAO BATISTA DAMACENO D E S P A C H O Considerando que a decisão agravada reconheceu a fluência do prazo prescricional intercorrente com termo final em 02/08/2025, e que, na presente data, 06/08/2025, tal prazo já se encontra consumado, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator